Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DA OITIVA ANTECIPADA DE POLICIAIS.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 4a Vara de Entorpecentes do DF que, ao determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências que essa autoridade presencia todos os dias e o risco de deterioração da memória; argumento compatível com a Súmula 455/STJ.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.